Tribunal: TJMT
Processo: 1010901-06.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010901-06.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELANTE), MARCELO KABALAN SALLOUM GHANEM - CPF: 790.009.676-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: Direito processual civil e tributário. Apelação cível. Execução fiscal. Extinção sem resolução de mérito. Valor inferior ao limite fixado por lei complementar municipal. Aplicação ex officio da norma local sem prévia oitiva da Fazenda Pública. Nulidade reconhecida. Sentença anulada.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Cuiabá contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu execução fiscal sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, sob alegação de ausência de interesse processual, tendo em vista o valor da causa ser inferior ao piso mínimo de R$ 5.000,01, fixado pela Lei Complementar Municipal n. 512/2022. A municipalidade sustenta que, além de a execução ter sido ajuizada antes da vigência da referida norma, houve penhora frutífera nos autos e outros atos úteis à satisfação do crédito, afastando, portanto, o motivo da extinção.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar a validade da extinção de execução fiscal com fundamento em norma municipal que fixa valor mínimo para propositura da ação, aplicada de ofício e sem prévia intimação da Fazenda Pública, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação à decisão surpresa.

III. Razões de decidir

3.

O juízo de origem extinguiu a execução fiscal com base na Lei Complementar Municipal n. 512/2022, por entender ausente o interesse processual, sem oportunizar à Fazenda Pública a manifestação prévia sobre a incidência da norma ao caso concreto.

4.

A sentença viola os arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil, que vedam decisões surpresa e garantem às partes a oportunidade de influenciar o convencimento judicial, o que caracteriza nulidade absoluta.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece a nulidade de decisões que aplicam fundamentos jurídicos não debatidos previamente com as partes, mesmo sendo matéria de ordem pública.

6.

A existência de penhora parcial nos autos, determinada após citação e mediante uso do sistema SISBAJUD, indica que o processo teve atos úteis à satisfação do crédito, o que impede a aplicação automática da regra de extinção por valor ínfimo.

7.

A própria Lei Complementar Municipal n. 512/2022 e sua alteração posterior (LC n. 7.015/2023) preveem hipóteses específicas em que a extinção se justifica, exigindo análise casuística das circunstâncias do processo, o que reforça a necessidade de prévia oitiva da Fazenda Pública.

IV. Dispositivo e tese

8.

Sentença anulada. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.

A aplicação ex officio de norma municipal que fixa limite mínimo para ajuizamento de execução fiscal, sem prévia intimação da Fazenda Pública, viola os princípios do contraditório e da vedação à decisão surpresa, configurando nulidade absoluta da sentença.

2.

A existência de penhora ou de atos processuais úteis à satisfação do crédito impede a extinção automática da execução fiscal por suposta ausência de interesse processual, exigindo análise casuística da norma municipal aplicável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9º, 10, 330, III, e 485, VI; Lei Complementar Municipal n. 512/2022, arts. 1º e 2º; Lei Complementar Municipal n. 7.015/2023.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2049625/SP, rel. min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª turma, j. 22.05.2023; TJMT, N.U 0002552-80.2010.8.11.0041, rel. des. Maria Erotides Kneip, 1ª câmara de direito público e coletivo, j. 14.04.2025; TJMT, N.U 1050594-31.2019.8.11.0041, rel. des. Jones Gattass Dias, 3ª câmara de direito público e coletivo, j. 24.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Município de Cuiabá
, com o objetivo de obter a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu a inicial e extinguiu o feito, por reconhecer
ausência de interesse processual
,
tendo como fundamento exclusivo a
Lei Complementar Municipal n. 512/2022
, a qual estabelece o limite mínimo de
R$ 5.000,01 (cinco mil reais e um centavo)
para ajuizamento de execução fiscal, salvo exceções expressamente previstas, nos termos do

artigo 485, VI, do CPC.

O Exequente interpôs o presente
recurso de apelação
(ID
320393436
), alegando, em suma, que a sentença merece reforma por
desconsiderar elemento essencial que afastaria o enquadramento do feito nas hipóteses de extinção previstas na LC 512/2022
:
a

existência de penhora frutífera nos autos
, conforme certificado no ID 114899899.

Sustenta o apelante que a LC 512/2022 estabelece critérios para o ajuizamento de execuções fiscais com valor inferior ao piso legal,
mas não autoriza a extinção de ofício quando há bens penhorados
, especialmente após a citação. Argumenta, ainda, que a superveniência da
Lei Complementar n. 551/2024
, em sintonia com a
Resolução n. 547/2024 do CNJ
, reforça essa tese, ao delimitar que apenas nas hipóteses de
ausência de movimentação útil por mais de um ano e inexistência de bens penhoráveis
é que se admite a extinção das execuções fiscais de pequeno valor.

Nessa linha, aduz que o feito
não estava paralisado
, tampouco ausente de utilidade, uma vez que
valores foram efetivamente penhorados
, razão pela qual não se aplica a presunção de ausência de interesse processual adotada pelo juízo sentenciante.

Requer, ao final, o
provimento da apelação
, com a consequente
reforma integral da sentença
para fins de afastar o indeferimento da petição inicial e
determinar o regular prosseguimento da execução fiscal
.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto, o Município de Cuiabá se insurge da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 330, inciso III, c/c artigo 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, sob o argumento de ausência de interesse processual diante do valor consolidado do crédito tributário inferior ao limite estabelecido pela Lei Complementar Municipal n. 512/2022.

Denota-se dos autos que o Município de Cuiabá ajuizou execução fiscal contra Marcelo Kabalan Salloum Ghanem para cobrança de IPTU referente a CDAs de 1258439, 1553983, 1725670 e 1879399., com valor da causa de R$ 4.220,70 (quatro mil e duzentos e vinte reais e setenta centavos).

A petição inicial foi recebida em 11/03/2020, e em 16/03/2020 determinou-se a citação dos executados.

A tentativa de citação por carta foi efetivada em 03/03/2021.

Intimado, o Estado de Mato Grosso, requereu a penhora de bens, pelo sistema SISBAJUD.

A tentativa de penhora teve resultado positivo. E, em 23/08/2023 foi determinada a intimação da executada
sobre a penhora realizada nestes autos, facultando-lhe a oposição de embargos à execução, no prazo de 30 (trinta) dias, consoante prescrito no artigo 16, III, da Lei n. 6.830/1980.

A intimação da parte executada foi inexitosa.

A seguir o Fisco Municipal foi intimado a se manifestar no prazo de 30 (trinta) dias, quanto ao AR juntado aos autos.

No entanto o Município de Cuiabá se manteve inerte.

Assim, a Juíza condutora do feito,
indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo de execução fiscal sem resolução do mérito
, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil., por reconhecer a ausência de interesse de agir
, tendo como fundamento exclusivo a
Lei Complementar Municipal n. 512/2022
, nos seguintes termos:

Vistos etc.

1 - Trata-se de execução fiscal promovida pela Trata-se de Execução Fiscal, proposta, pelo Município de Cuiabá, posteriormente ao advento da Lei Complementar n. 512/2022 objetivando recebimento de crédito tributário, em valor inferior ao fixado pela delimitação normativa vigente.

1.

DOS FATOS E DO DIREITO

Ao que se verifica, a questão está adstrita ao contexto da análise do interesse processual, visto que, conforme dispõe a Lei Complementar n. 512/22, há valor limite para a referida judicialização.

Não há impedimento para os devidos termos de outros métodos à cobrança, inclusive via solicitação de protesto. Contudo, à judicialização há exigência de delimitação de valor acima de 5.000,01 (cinco mil reais e um centavo).
[...]

Vale-nos frisar que o quantum delimitado à judicialização é condicionante à propositura, desde que conferida a formalização da execução em data posterior à vigência da Lei Complementar 512/22 e, naquela data, tenha-se a ocorrência restritiva no valor estabelecido.

Ao que se constata, o presente processo de execução fiscal se encontra dentro dos patamares de restrição, sem prejuízo dos limites atinentes aos parágrafos do art. 1°, da Lei Complementar n. 512/22, quando da propositura.

Não se trata de execução fiscal ajuizada anteriormente à Lei Complementar n. 512/22, o que nos levaria a incidência de outros limites estabelecidos, de forma restritiva (arts. 2° e seguintes), na referida legislação.

O Código de Processo Civil identifica a presente situação como interesse jurídico processual inexistente, com o consequente indeferimento da petição inicial (art. 330, III, c/c art. 485, VI do CPC).

Resta-nos frisar que não se trata da aplicação do RE 591033, com repercussão geral, do Supremo Tribunal Federal (STF), visto que o impeditivo da controvérsia se refere à Lei Estadual quanto à delimitação dos tributos municipais (TEMA 109).

Em decorrência do exposto, não há razão à incidência do precedente (art. 926, caput, c/c os arts. 927, III e 489, respectivos incisos e parágrafos, todos do CPC). No presente, estamos sob a égide de Lei Complementar Municipal, plenamente vigente, com delimitação específica de competência, em sua legitimidade normativa.

2.

DA CONCLUSÃO

Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, nos termos do art. 330, III, do CPC, c/c art. 1º da Lei Complementar n. 512/22 (Executivo Municipal), sem prejuízos de outros meios extrajudiciais à efetivação do pagamento e alcance do crédito tributário, havendo o referido direito, nos termos legalmente exigidos. Via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, VI, do Código de Processo Civil. [...]”

A ação foi proposta anterior a vigência da LC municipal 512/2022, que fixou valor mínimo consolidado de R$ 5.000,01 para ajuizamento de execução fiscal.

O juízo de 1º grau indeferiu a petição inicial por ausência de interesse processual (art. 330, III, c/c art. 485, VI, CPC), destacando a incidência do art. 1º da LC 512/2022 e a inaplicabilidade do RE 591.033 (Tema 109) por se tratar de lei municipal específica.

Dessa decisão o Município de Cuiabá interpõe o presente apelo.

De início, conheço do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A demanda trazida pela parte exequente, ora apelante, busca o recebimento do crédito tributário, de baixo valor (menos de R$ 10.000,00), consubstanciado nas Certidões de Dívida Ativa que acompanha a petição inicial (Id 309156892).

Verifico, dos autos, matéria de ordem pública, a ser conhecida de ofício, que compromete a validade da sentença recorrida.

O juízo singular extinguiu a execução fiscal com fundamento na ausência de interesse processual, aplicando diretamente a Lei Complementar Municipal n. 512/2022, sem prévia intimação da Fazenda Pública para se manifestar sobre a incidência da norma ao caso concreto

Verifico que a sentença, nos termos postos, viola os arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil, que consagram a proibição de decisões surpresa e asseguram às partes o direito de influenciar a formação do convencimento judicial. Não se trata de simples formalismo, mas da materialização do contraditório e da ampla defesa, pilares do devido processo legal.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiterado que a decisão judicial proferida sem oportunizar às partes a manifestação sobre fundamento determinante configura nulidade absoluta, por violar a segurança jurídica e comprometer o equilíbrio processual entre os litigantes:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO SURPRESA. OCORRÊNCIA. PARTICIPAÇÃO EFETIVA DAS PARTES. NECESSIDADE. NULIDADE PROCESSUAL. ACOLHIMENTO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. NOVO JULGAMENTO. DEMAIS CONTROVÉRSIAS. PREJUDICIALIDADE. 1. É nula a decisão que não observa as garantias da segurança jurídica, do contraditório e do devido processo legal. Todas as partes processuais, interessadas no resultado do feito, devem ter efetiva oportunidade de participar do debate a respeito dos fundamentos relevantes para a formação do convencimento do julgador. Vedação à decisão surpresa (arts. 10 e 933, caput, do CPC). Prejudicialidade das demais questões recorridas. 2. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no AREsp 2049625/SP, Rel. Min. Ricardo VillasBôas Cueva, TerceiraTurma, j. 22.5.2023).

Em caso semelhante ao dos autos, assim decidiu este Tribunal:

“Ementa: Apelação cível. Execução Fiscal. Extinção do Processo sem resolução de mérito. Valor inferior ao mínimo legal para judicialização. Lei complementar municipal n. 512/2022. Aplicação ex officio de legislação municipal. Ausência de prévia intimação da fazenda pública. Nulidade reconhecida. Recurso prejudicado.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu de ofício o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. O juízo singular aplicou diretamente a Lei Complementar Municipal n. 512/2022 (alterada pela LC n. 7.015/2023), sob o argumento de que o valor do crédito (inferior a R$ 5.000,01) não atenderia ao limite mínimo de judicialização previsto na legislação local.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da extinção de execução fiscal com fundamento em legislação municipal que estabelece valor mínimo para ajuizamento, aplicada de ofício e sem prévia intimação da Fazenda Pública, à luz dos princípios do contraditório e da vedação à decisão surpresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença foi proferida com fundamento na LC n. 512/2022 e alterações da LC n. 7.015/2023, que preveem valor mínimo de R$ 5.000,01 para a propositura de execução fiscal, sendo aplicadas ex officio pelo juízo.

4. O juízo de origem deixou de intimar previamente a Fazenda Pública para manifestação sobre a incidência da norma ao caso concreto, violando os arts. 9º e 10 do CPC, que proíbem decisões surpresa e asseguram o contraditório.

5. A jurisprudência do STJ e do TJMT reconhece a nulidade de sentenças proferidas com fundamento não debatido previamente com as partes, mesmo em matéria cognoscível de ofício, por ofensa ao devido processo legal.

6. A existência de penhora parcial nos autos indica a necessidade de análise casuística da norma, o que reforça a obrigatoriedade de oitiva prévia da parte exequente antes da extinção do feito.

IV.DISPOSITIVO E TESE

7. Sentença anulada. Recurso prejudicado.

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, 10, 330, III, e 485, VI; Lei Complementar Municipal n. 512/2022, art. 1º e art. 2º; Lei Complementar Municipal n. 7.015/2023. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2049625/SP,Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 22.05.2023; TJMT,N.U 0002552-80.2010.8.11.0041, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.04.2025. (N.U 1050594-31.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, JONES GATTASSDIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025).

No caso em apreço, a extinção da execução com fundamento na LC 512/2022 não poderiam ser imposta unilateralmente pelo juízo, pois a própria legislação condiciona a possibilidade de desistência às circunstâncias fáticas do processo, como inexistência de citação válida, de garantia parcial do débito, de embargos, de parcelamento em vigor ou de decisão definitiva.

Em outras palavras, a análise da norma exige aferição casuística, a ser provocada e demonstrada pela Procuradoria do Município, e não aplicada ex officio pelo magistrado sem contraditório.

Portanto, ao extinguir a execução sem oportunizar a manifestação da Fazenda Pública, a sentença incorreu em nulidade, impondo-se sua anulação para que seja assegurada à parte exequente a possibilidade de se pronunciar acerca da pertinência da legislação municipal invocada.

Forte nessas razões, reconheço, de ofício, a violação ao contraditório e à ampla defesa, em razão da afronta à vedação de decisão surpresa (arts. 9º e 10 do CPC), para ANULAR A SENTENÇA e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja oportunizada ao Município de Cuiabá a manifestação sobre a aplicabilidade da Lei Complementar Municipal n. 512/2022 e alterações posteriores. Em consequência, fica
PREJUDICADO
o recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025